Tribunal: STF
Processo: HC 222749
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Distribuição livre. Pedido de distribuição por prevenção. Informações da Secretaria Judiciária. Processos com origens não coincidentes. Art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não aplicação. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc. 



      O Ministro Dias Toffoli submete o presente writ a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



      “DESPACHO: 



      Vistos.



      Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Silvio Roberto Seixas Rego, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 784.010/SP no Superior Tribunal de Justiça.



      Esta impetração foi distribuída à minha relatoria livremente.



      Sucede, no entanto, que o impetrante aduz na inicial que seria o caso de “distribuição por prevenção, decorrente da conexão aos autos do HABEAS CORPUS Nº 129.646/SP – SEGUNDA TURMA”.



      Submeto, pois, esta impetração à apreciação da i. Presidência para que decida sobre o alegado na petição.



      Publique-se.”



    A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



      Em atendimento ao r. Despacho retro informamos o que segue.



      Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Silvio Roberto Seixas Rego, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do HC 784.010/SP (doc.12). Tem como origens o Processo nº 0000199-23.2018.8.26.0412 da vara Criminal da comarca de Palestina/SP, HC criminal nº 2263880-79.2022.8.26.0000 do TJSP (doc.7), constam ainda como relacionadas as origens PIC nº 115/2013 e 94.0531.0000115/2013-0 (doc. 2, fl.1). Processo distribuído em 28/11/2022 de forma livre ao Sr. Ministro Dias Toffoli. O impetrante suscita na inicial (pedidos reiterados na petição de aditamento à Inicial 95661/2022) a distribuição por prevenção tendo em vista vínculo com o HC nº 129.646/SP.



      O HC nº 129.646 impetrado em favor de Edson Scamatti, Pedro Scamatti Filho, Dorival Remedi Scamatti e Mauro André Scamatti, tem como origens processos nº 606/2002, 292/2010 (doc.2, fl. 83), 0008772-16.2013.8.26.0189 (018.92.0130.008772), PIC 940565.0000038/2012 (doc.43, fl 1), HC nº 0089768-83.2013.8.26.0000 e RHC nº 43.037 do STJ, (doc. 44, fl.3) constando ainda como relacionado o PIC nº 23/2008 (doc. 2, fl.2). Processo vinculado à Operação Policial Fratelli/SP, distribuído em 06/08/2015 ao Sr. Ministro Celso de Mello, liminar indeferida em 2/9/2015, HC deferido em 8/11/2018, Agravo regimental não provido pela E. 2ª Turma em 03/10/2020 e transitado em julgado em 14/10/2020.



      Considerando as origens diversas dos feitos e que o presente HC nº 222.749 não fez menção, salvo melhor juízo, à Operação policial vinculadora do HC 129.646, o presente feito foi livremente distribuído.



      À alta consideração de Vossa Excelência.



      Respeitosamente, 



      Coordenadoria de Processamento Inicial/SEJ“



      É o relatório.



      Decido.



      Consoante as informações prestadas pela Secretaria Judiciária, à míngua da coincidência entre a origem deste writ com a do HC 129.646, não se aplica a regra do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



      Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito para o Ministro Dias Toffoli.



      Restituam-se os autos ao gabinete do Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente